Tribunal: TJMT
Processo: 0001498-32.2006.8.11.0005
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0001498-32.2006.8.11.0005
RECORRENTE: ALAIR MARIA SILVA FONTES
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 35057461) interposto por ALAIR MARIA SILVA FONTES, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 23347973):
“APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO - CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 121, § 2o, I, DO CP - PRELIMINARES - SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ART. 478, I DO CPP – DECISÃO DE PRONÚNCIA - UTILIZAÇÃO COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - MATERIAL DISTRIBUÍDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO AOS JURADOS - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - VIOLAÇÃO DO ART. 479 DO CPP - INOCORRÊNCIA – MÉRITO - ALEGAÇÃO DE DECISÃO QUE RECONHECEU A QUALIFICADORA DE MOTIVO TORPE MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS –DESCABIMENTO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1. "esta Corte Superior, em inúmeros julgados, já reconheceu que a mera leitura da pronúncia, ou de outros documentos em plenário, não implica, obrigatoriamente, a nulidade do julgamento, notadamente porque os jurados possuem amplo acesso aos autos. Assim, somente fica configurada a ofensa ao art. 478, I, do Código de Processo Penal, se as referências forem feitas como argumento de autoridade que beneficie ou prejudique o réu" (HC n. 149.007/MT, relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 5/5/2015, DJe 21/5/2015). Na hipótese, não há falar em surpresa, documento novo ou violação à determinação de anterioridade de 3 dias úteis para juntada de material, uma vez que o material utilizado pelo Ministério Público (caderno com cópias do processo) já se encontrava nos autos, na posse dos jurados, sendo portanto, do conhecimento da defesa, de maneira que não houve ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa. A decisão do Conselho de Sentença é soberana, merecendo reforma apenas se completamente desgarrada da prova dos autos. Somente quando a decisão do júri não encontrar amparo em nenhuma corrente probatória configura-se tal hipótese, o que não é o caso dos autos. A qualificadora de motivo torpe não está distorcida do cenário processual, na medida em que trata-se de homicídio em razão de término de relacionamento, constando nos autos depoimentos da pessoa que estava tendo um relacionamento com a vítima acerca do ciúme da acusada.” (Ap. 0001498-32.2006.8.11.0005, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/11/2019)
Os Embargos de Declaração de Id. 26999974 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 32408960).
Alega violação: (i) ao art. 478,I, do CPP, diante da referência expressa da decisão de pronúncia pela acusação, em duas oportunidades, no curso da sustentação oral e (ii) ao art. 472 do CPP, diante da permanência em poder do Conselho de Sentença de material produzido pela acusação durante a sustentação oral da Defesa.
Contrarrazões – Id. 38114497.
É o relatório.
Decido.
Da Intempestividade.
Embora o art. 26 da Lei n. 8.038/90 tenha sido revogado pelo CPC/15, o prazo para a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário permaneceu de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.003, § 3o, do CPC, o qual também se aplica aos processos criminais.
Todavia, em ações que tratam de matéria penal ou processual penal não incidem as novas regras do CPC referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da Lei 13.105/2015), mas sim o disposto no art. 798 do CPP, que determina a contagem em dias corridos.
Nesse sentido:
“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO POR MEIO DE CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL). LEI N. 9.800/99. DESCABIMENTO. PRAZO DE 15 DIAS CONTÍNUOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É firme o posicionamento desta Corte Superior de que o envio de petição ao Tribunal via e-mail não configura meio eletrônico equiparado a fac-símile para fins de aplicação do disposto no art. 1o da Lei 9.800/1999, não tendo, portanto, o condão de estender o prazo para a entrega da petição original (AgRg no AREsp 698.745/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 4/8/2015, DJe 17/8/2015). 2. É intempestivo o recurso especial que não observa o prazo de interposição de 15 dias contínuos, conforme art. 798 do Código de Processo Penal - CPP e art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil - CPC. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1295788/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019) (destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO CONTÍNUO E PEREMPTÓRIO. I - No direito processual penal, uma vez iniciado o prazo recursal, seu curso não se interrompe ou se suspende, exceto se coincidir com o termo final, hipótese em que será prorrogado para o primeiro dia útil seguinte, visto que submetidos, quanto a esse tema, ao regramento disposto no art. 798, caput e § 3o, do CPP. A continuidade dos prazos processuais penais é afirmada, no caso, pelo princípio da especialidade. Precedentes. II - O art. 1.003, § 6o, do CPC/2015, estabelece que o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, o que impossibilita a regularização posterior. (AgInt no AREsp 1345266/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/04/2019, DJe 03/04/2019). III. Publicado o acórdão recorrido em 25/5/2018 é intempestivo o recurso especial interposto em 18/6/2018, uma vez que apresentado fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 1415298/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2019, DJe 30/04/2019) (destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL MANEJADO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA QUANTO AO RECURSO CABÍVEL. ESPECIAL INTEMPESTIVO. PRAZO. INAPLICABILIDADE DO ART. 219 DO CPC EM MATÉRIA PENAL OU PROCESSUAL PENAL. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. PRECEDENTES. PEDIDO DO ÓRGÃO MINISTERIAL (EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA). DEFERIMENTO. ENTENDIMENTO DO PLENÁRIO DO STF, RATIFICADO NO JULGAMENTO DO PEDIDO LIMINAR NAS ADCs 43 E 44, E DO ARE n. 964.246 (REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA). RESSALVA DO ENTENDIMENTO PESSOAL DO RELATOR. 1. A interposição equivocada de recurso diverso daquele expressamente previsto em lei, quando ausente dúvida objetiva, constitui manifesto erro grosseiro, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade. 2. Esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que em ações que tratam de matéria penal ou processual penal não incidem as novas regras do CPC, referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da Lei n. 13.105/2015) (AgInt no AREsp n. 581.478/DF, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 15/8/2016). 3. Agravo regimental desprovido. Ressalvado o entendimento pessoal do Relator, pedido de execução provisória deferido.” (AgRg no AREsp 1018224/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 06/04/2017) (destaquei)
No caso, o recurso foi interposto fora do prazo legal, consoante certidão de Id. 36986468.
Isso porque, o acórdão dos Embargos de Declaração foi publicado em 06/02/2020 (Id. 36986468), contudo, o Recurso Especial foi interposto somente em 26/02/2020 (Id. 35057461), portanto, após o prazo de 15 (quinze) dias corridos.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v